Tribunal: TJDFT
Processo: 0728798-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Residencial Hawaí Chácara 26 em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Lourença José Gomes –, rejeitara a nomeação à penhora dos direitos possessórios relativos ao Lote 71, Chácara 26, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, ao fundamento de que trata-se de imóvel desprovido de registro imobiliário, localizado em loteamento pendente de regularização, sendo impassível de constrição. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e o deferimento do pleito que aduzira, acolhendo-se a nomeação promovida. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, em consonância com o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença, a agravada restara condenada ao pagamento da quantia de R$ 47.411,90 (quarenta e sete mil, quatrocentos e onze reais e noventa centavos) em seu favor, pertinente às taxas condominiais individualizadas, geradas pelo imóvel identificado como Lote 71, Chácara 26, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, inserido na poligonal que compreende. Informara que, encontrando-se o processo em fase de cumprimento de sentença, reclamara a penhora dos direitos inerentes ao imóvel indicado, que restara indeferida, ao argumento de que o imóvel nomeado é desprovido de registro imobiliário, encontra-se localizado em loteamento pendente de regularização, ostentando natureza de bem público, não sobejando possível sua constrição sob pena de se alterar sua destinação e, por via transversa, transformar o Poder Judiciário em órgão planejador de políticas públicas. Salientara o provimento guerreado, outrossim, a inocuidade da penhora, porquanto o imóvel não poderia ser alienado em hasta pública, tendo em vista que não ostenta registro cartorário. Sustentara o agravante que a decisão vergastada merece reparos. Apontara que restara incontroversa a titularidade da agravada sobre os direitos possessórios incidentes sobre o imóvel nomeado, conforme se infere do próprio título executivo que aparelha o cumprimento de sentença que a condenara ao pagamento das taxas condominiais germinadas pelo bem. Destacara que a nomeação à penhora que formulara tivera por objeto os direitos possessórios e aquisitivos incidentes sobre o imóvel, de modo que afigura-se irrelevante a circunstância de o bem não possuir registro imobiliário. Defendera que a natureza da dívida executada é decorrente de despesas condominiais e, neste caso, os direitos aquisitivos da agravada responde pelos débitos de natureza condominial, ainda que não estejam registrados em cartórios de registros de imóveis, visto que, mesmo que o imóvel se situa em terras irregulares, mas, o objeto da penhora são os direitos. Acentuara que, conquanto o imóvel seja desprovido de registro imobiliário, os direitos possessórios sobre ele incidentes possuem expressão econômica e são aptos à satisfação do crédito exequendo, sobejando possível a penhora, na forma preconizada pelo artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil. Registrara, outrossim, que o débito executado detém a natureza de obrigação “propter rem” pois germinara do imóvel a ele aderindo, conferindo manifesta legitimidade à constrição almejada. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso do processo de execução, o agravo deve ser, de forma a ser-lhe assegurada efetividade, processado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo Condomínio Residencial Hawaí Chácara 26 em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que maneja em desfavor da agravada – Lourença José Gomes –, rejeitara a nomeação à penhora dos direitos possessórios relativos ao Lote 71, Chácara 26, Setor Habitacional Vicente Pires/DF, ao fundamento de que trata-se de imóvel desprovido de registro imobiliário, localizado em loteamento pendente de regularização, sendo impassível de constrição. Almeja o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado e o deferimento do pleito que aduzira, acolhendo-se a nomeação promovida. Do aduzido deriva a constatação de que o objeto deste agravo cinge-se exclusivamente à aferição da legitimidade de ser acolhida a nomeação à penhora do imóvel individualizado pelo agravante, à medida que a decisão devolvida a reexame rejeitara a indicação sob o prisma da impossibilidade da medida, tendo em vista tratar-se de imóvel desprovido de registro imobiliário, circunstância que inviabiliza inclusive a sua alienação em hasta pública. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, há que ser registrado que, conforme assentado na decisão agravada, ressoa incontroverso que o imóvel nomeado à penhora está inserido e encravado em parcelamento irregular do solo. Outrossim, ressoa impassível que a agravada é a efetiva titular dos direitos possessórios relativos ao imóvel individualizado, que, a seu turno, gerara as parcelas que integram o objeto do executivo. Merece ser destacado que, conquanto o lote de titularidade da agravada encontre-se localizado em condomínio irregular, está no mercado e ostenta expressão econômica, tornando viável a penhora dos direitos que sobre ele recaem. Em consonância com a disposição albergada no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que aludido direito ostenta expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. Também é cediço que os direitos de posse sobre lotes irregulares no âmbito do Distrito Federal são amplamente negociados e possuem valor econômico considerável, sobejando lícita a penhora dos direitos possessórios relativos ao imóvel. Esse é o entendimento perfilhado por esta colenda Casa de Justiça, que admite a penhora sobre os direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFÍCIO À SEFAZ/DF. SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO SOBRE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1 - A penhora sobre direitos dos quais o devedor é titular encontra guarida no artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil e esta Corte de Justiça vem se manifestando reiteradamente quanto à possibilidade de constrição de direitos sobre bens imóveis em condomínios irregulares por possuírem relevante expressão econômica. 2 - É cabível a determinação de que o Juízo de origem providencie a expedição ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal solicitando informações acerca de ser o Devedor contribuinte de Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana no Distrito Federal a fim de serem identificados eventuais bens e possibilitada penhora de direitos possessórios ou de aquisição. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão no 1187756, 07058107920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/07/2019, Publicado no DJE: 31/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, "O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei", podendo a penhora recair, inclusive, sobre quaisquer direitos (CPC, art. 835, inc. XIII). 2. A jurisprudência admite a penhora de direitos possessórios concernentes a imóvel situado em condomínio irregular, uma vez que estes são detentores de expressão econômica. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 1186419, 07085890720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. DIREITOS POSSESSÓRIOS. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. I - É admitida a penhora dos direitos possessórios sobre imóvel situado em condomínio irregular, os quais possuem expressão econômica e são aptos à satisfação da dívida exequenda, art. 835, inc. XIII, do CPC. II - Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1169579, 07205845120188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS OU DE AQUISIÇÃO. POSSIBILIDADE. CPC, ART. 835, XIII. I. O fato de o imóvel estar localizado em "condomínio irregular" ou em área pública em princípio não obsta a penhora dos direitos que sobre ele tem o ocupante, dada a sua notória densidade econômica. II. Qualquer direito, desde que tenha conteúdo econômico, pode ser penhorado, conforme estabelece o artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. III. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão no 1160702, 07088682720188070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/03/2019, Publicado no DJE: 02/05/2019) Esse é o entendimento firmado pela colenda Corte Superior de Justiça, consoante assegura o aresto adiante ementado: “RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO. PENHORA SOBRE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. POSSIBILIDADE. (...). 1. Tratando-se de imóvel situado em condomínio irregular, a penhora não recairá sobre a propriedade do imóvel, mas sobre os direitos possessórios que o devedor tenha. 2. O artigo 655, XI, do Código de Processo Civil prevê a penhora de direitos, o que autoriza a constrição do direito possessório, em especial nas situações em que o direito possui expressão econômica e integra o patrimônio do devedor. (...)”. (REsp 901.906/DF, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Quarta Turma, DJe 11/02/2010). Deflui do aduzido, então, que afigura-se possível a constrição judicial dos direitos de posse detidos pela agravada, porquanto a medida incide sobre os direitos pessoais da devedora, ou seja, os direitos de posse sobre o imóvel localizado em condomínio irregular, e não sobre o imóvel propriamente dito. Por conseguinte, considerando que, de fato, a penhora sobre direitos possessórios relativos a imóveis é plenamente admitida pelo ordenamento jurídico, ressoa cabível a constrição almejada como forma de garantir a satisfação do crédito reconhecido ao agravante. Alinhadas essas premissas, não sobejam dúvidas que o agravante não pode ficar à mercê da disposição da agravada de não viabilizar a satisfação do crédito executado. Afigurando-se a penhora postulada a única forma, no momento, de viabilizar a expropriação e liquidação da obrigação exequenda, deve ser assegurada sua consumação. Sob esses argumentos, a pretensão reformatória aduzida reveste-se de sustentação, legitimando que seja agregado o efeito suspensivo almejado para sobrestar os efeitos da decisão que reconhecera a insubsistência da nomeação. Inexorável que, ante a apreensão dessas premissas, seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado pelo agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, inciso I, do novel estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado e, concedendo a tutela provisória postulada originariamente, sobrestando os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste agravo, determino a ultimação da penhora perseguida, ressalvado que alcançará exclusivamente os direitos detidos pela agravada sobre o imóvel nomeado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, à agravada para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator